Tribunal: TJDFT
Processo: 0722229-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO NÃO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. TABELA DA OAB. NÃO APLICAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexistindo proveito econômico na causa ou sendo ínfimo o seu valor, a remuneração do causídico deve ser fixada sobre o valor da causa, observando-se para tanto a natureza e a sua importância, bem como o grau de zelo do profissional e o seu dispêndio na realização do labor (artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil).

2. Não há razão para a majoração de honorários se, na sua fixação, foi observado o esforço do patrono, bem como a baixa complexidade da causa, a duração do feito e os atos praticados.

3. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil é um parâmetro para o estabelecimento dos honorários contratuais na relação entre cliente e advogado.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.